Tribunal: STF
Processo: RE 105258
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-08-23
Data de publicação: 1985-08-23

Ementa:
- PENAL. PRESENCA DA VÍTIMA DE TENTATIVA DE HOMICIDIO EM SESSAO DE
JULGAMENTO, ARROLADA COMO TESTEMUNHA DE ACUSAÇÃO, NÃO IMPLICA NA
VULNERAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DE CERCEAMENTO DE DEFESA E DO
CONTRADITORIO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DO ART. 153, PARAGRAFOS
15 E 16 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. (SUMULAS 282 E 356). IMPLICA EM
MATÉRIA DE PROVA DISCUTIR NA VIA DO EXTRAORDINÁRIO DECISÃO DO JÚRI
QUE, EM FACE DOS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO CONSTANTES DO PROCESSO
DEIXOU DE RECONHECER A EXCLUDENTE DE CRIMINALIDADE ALEGADA PELO
RÉU (SÚMULA 279). RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.